Tribunal: TJMT
Processo: 1041080-98.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041080-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANDRO RIBEIRO DE MOURA - CPF: 695.725.501-87 (RECORRENTE), ISAMUR MARCELA SERRA OLIVEIRA - CPF: 048.432.871-99 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041080-98.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: JEANDRO RIBEIRO DE MOURA.

Recorridos: INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON e MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPTIDÃO POR NÃO ATINGIR ÍNDICE MÍNIMO DE DESEMPENHO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande. O recorrente foi reprovado no Teste de Aptidão Física (TAF) por ter percorrido distância inferior à mínima exigida na prova de corrida. Alegou que teria atingido a metragem mínima, apontando falhas na organização do exame e requerendo anulação do ato administrativo ou repetição do teste. Sustentou ainda cerceamento de defesa pela não disponibilização das filmagens. A sentença julgou improcedente a demanda e o recurso foi interposto visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reprovação do candidato no TAF, por não alcançar o índice mínimo previsto no edital, configura ilegalidade passível de controle judicial; (ii) determinar se a ausência de fornecimento das filmagens do teste físico caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato que não atinge os critérios objetivos estabelecidos no edital respeita os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar tais exigências com base em considerações de razoabilidade ou proximidade do desempenho exigido.

O edital do certame exige distância mínima de 2.300 metros em 12 minutos para aprovação na prova de corrida, e o candidato percorreu 2.295 metros, conforme registro da banca examinadora, não demonstrando qualquer prova concreta de erro na aferição.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios técnicos de correção, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme entendimento consolidado no Tema 485 de repercussão geral do STF.

A alegação de cerceamento de defesa pela não disponibilização de filmagens do teste não procede, pois não há previsão editalícia quanto à obrigatoriedade de fornecimento desse material, nem prova de que sua ausência tenha impedido a ampla defesa.

O candidato não apresentou, em sede administrativa ou judicial, qualquer prova concreta de falhas na contagem da distância percorrida ou irregularidades na condução da prova.

A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece incólume diante da ausência de elementos aptos a infirmá-la, incumbindo ao candidato o ônus de demonstrar a suposta ilegalidade, o que não foi feito.

A aplicação do princípio da isonomia impede o tratamento diferenciado a candidato que não cumpriu integralmente as exigências objetivas previstas em edital, mesmo que a diferença para o desempenho mínimo seja mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física por desempenho inferior ao mínimo previsto no edital não configura ilegalidade quando observados os critérios objetivos previamente estabelecidos.

A ausência de fornecimento de filmagens do teste físico não configura cerceamento de defesa se não houver previsão editalícia específica ou indícios concretos de irregularidade.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo pela via judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 344, 345, I e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1387100 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023; STF, RE 630.733 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.10.2011 (Tema 485 da repercussão geral); TJMT, N.U 1041432-46.2018.8.11.0041, j. 30.05.2023; TJMT, N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 8011175-63.2014.8.11.0006, j. 25.11.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Devidamente intimados apenas o reclamado MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para o julgamento do feito.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS (SELECON).

Na origem, o recorrente participou do concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande, regido pelo Edital nº 001/2024, logrando aprovação nas três primeiras etapas do certame. Contudo, foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida, onde deveria percorrer 2.300 metros em 12 minutos.

Sustentou o recorrente que, durante o teste realizado no dia 19/10/2024, em pista de 400 metros, percorreu quase seis voltas completas, ficando a apenas 5 metros de cruzar a linha final da sexta volta, o que, segundo seus cálculos, corresponderia a aproximadamente 2.395 metros, superando o mínimo exigido pelo edital. Argumentou que a organização não forneceu marcações precisas na pista ou método adequado de contagem, o que teria gerado margem de erro na avaliação.

Aduziu, ainda, que a banca examinadora não disponibilizou as filmagens do teste, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu, ao final, a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame, com sua consequente reintegração ao concurso, ou, subsidiariamente, a repetição do Teste de Aptidão Física em condições adequadas.

O Município de Várzea Grande apresentou contestação, sustentando que o edital contém previsões claras sobre a execução do teste físico, estabelecendo que o candidato deveria atingir os índices mínimos em cada um dos testes propostos, sendo eliminado aquele que não obtivesse tal desempenho. Defendeu a legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de flexibilização das regras editalícias.

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON), apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia. Contudo, por se tratar de litisconsórcio passivo e havendo contestação do Município de Várzea Grande, os efeitos da revelia não foram aplicados, conforme disposto no artigo 345, I, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na vinculação ao edital e na ausência de comprovação de ilegalidade no ato administrativo que reprovou o autor no Teste de Aptidão Física.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Inicialmente, decreto a revelia do Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON, que, embora devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Contudo, por se tratar de litisconsórcio passivo e havendo contestação do Município de Várzea Grande, os efeitos da revelia não serão aplicados, conforme disposto no artigo 345, I, do mesmo diploma legal.

No mérito, a pretensão do autor não merece acolhimento.

É sabido que os concursos públicos devem observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O edital, na condição de lei interna do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras, devendo ser rigorosamente observado por ambas as partes, sob pena de violação aos princípios acima mencionados.

No caso em análise, o ponto controvertido centra-se na validade do ato administrativo que reprovou o autor no Teste de Aptidão Física, especificamente na prova de corrida, onde deveria percorrer no mínimo 2.300 metros em 12 minutos.

Compulsando os autos, verifico que o edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva as regras para realização do Teste de Aptidão Física. Os itens 10.3.3.2 e 10.3.3.3 do edital são cristalinos ao dispor que "todos os testes são de caráter eliminatório, devendo o candidato atingir os índices estabelecidos em cada um dos testes propostos, sendo eliminado do certame o candidato que deixar de atingir os índices previstos em quaisquer testes" e que "o candidato que obtiver desempenho inferior ao mínimo em quaisquer dos exercícios, não alcançando um 1 (um) ponto em cada exercício, será considerado inapto e estará eliminado do concurso público".

Ademais, conforme o resultado do TAF juntado aos autos, o autor percorreu 2.295 metros em 12 minutos, ficando 5 metros abaixo do mínimo exigido pelo edital, que era de 2.300 metros.

Não obstante o autor alegue que a proximidade com o limite mínimo estabelecido evidenciaria sua capacidade para o cargo, tal argumentação não se sustenta diante dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia. Permitir sua aprovação, tendo percorrido distância inferior à mínima exigida, configuraria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que também podem ter ficado a poucos metros do limite estabelecido e foram eliminados.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 2. O Tribunal de origem, ao assentar a desproporcionalidade dos critérios adotados para atribuição de nota ao candidato e determinar recontagem de pontos, divergiu da orientação adotada pelo Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (STF. RE 1387100 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-09-2023

PUBLIC 20-09-2023)

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por não ter sido permitido acesso às filmagens do teste, também não assiste razão ao autor. O edital não prevê expressamente a disponibilização de tais registros aos candidatos, e a sua não apresentação, por si só, não configura ilegalidade ou cerceamento de defesa, sobretudo considerando que o autor não apresentou qualquer indício concreto de irregularidade na condução do teste.

Ademais, em seu recurso administrativo, o autor não questionou a aferição específica realizada pela banca, limitando-se a argumentar sobre a proximidade do resultado obtido com o mínimo exigido, o que denota reconhecimento implícito de que não atingiu o parâmetro estabelecido no edital.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento, em repercussão geral (RE 630.733), no sentido de que, sem previsão expressa no edital, não é possível a realização de segunda chamada em testes de aptidão física em concurso público em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.

A alegação do autor de que haveria falhas na contagem e na demarcação da pista não se sustenta, uma vez que não apresentou qualquer prova concreta nesse sentido. Ademais, conforme destacado pelo Município em sua contestação, no dia do teste não houve nenhum apontamento sobre a ausência de marcações na pista ou quaisquer outras questões sobre a contagem ou controle dos exercícios, tendo o questionamento surgido apenas após o resultado insatisfatório.

Ressalte-se, por fim, que o princípio da vinculação ao edital é corolário dos princípios da legalidade e da impessoalidade, razão pela qual a Administração não pode flexibilizar as regras editalícias em favor de determinado candidato, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica que devem nortear os concursos públicos.

Desse modo, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que reprovou o autor no Teste de Aptidão Física, impõe-se a manutenção da decisão administrativa, em respeito aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia.”

O cerne da questão controvertida gravita em torno da validade do ato administrativo que considerou o recorrente inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande, especificamente na prova de corrida, onde deveria percorrer no mínimo 2.300 metros em 12 minutos.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O concurso público, enquanto procedimento administrativo formal, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem como aos princípios específicos da vinculação ao edital, da isonomia e da seleção pelo mérito.

O edital, por sua vez, constitui a lei interna do concurso, estabelecendo as regras que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da segurança jurídica e da isonomia entre os participantes. Sua natureza jurídica é de ato administrativo normativo, cujas disposições devem ser rigorosamente observadas por todos os envolvidos no certame.

No caso vertente, o Edital nº 001/2024, que regeu o concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande, estabeleceu de forma clara e objetiva as regras para realização do Teste de Aptidão Física, dispondo nos itens 10.3.3.2 e 10.3.3.3 que todos os testes são de caráter eliminatório, devendo o candidato atingir os índices estabelecidos em cada um dos testes propostos, sendo eliminado do certame o candidato que deixar de atingir os índices previstos em quaisquer testes.

Especificamente quanto à prova de corrida, o edital exigia que o candidato percorresse a distância mínima de 2.300 metros em 12 minutos, sendo este o critério objetivo para sua aprovação nesta etapa do certame.

Compulsando detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, conforme o resultado do TAF juntado aos autos, o recorrente percorreu 2.295 metros em 12 minutos, ficando 5 metros abaixo do mínimo exigido pelo edital, que era de 2.300 metros.

O recorrente sustenta que percorreu quase seis voltas completas em uma pista de 400 metros, ficando a apenas 5 metros de cruzar a linha final da sexta volta, o que, segundo seus cálculos, corresponderia a aproximadamente 2.395 metros, superando o mínimo exigido pelo edital. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório nos autos, uma vez que o próprio recorrente não apresentou elementos concretos que pudessem infirmar a avaliação realizada pela banca examinadora.

Nesse sentido, imperioso destacar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reexaminar os critérios de avaliação adotados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Com efeito, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser excepcional e limitada ao controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela não disponibilização das filmagens do teste, cumpre salientar que o edital do concurso não previa expressamente a disponibilização de tais registros aos candidatos, não configurando, por si só, ilegalidade ou cerceamento de defesa a sua não apresentação, mormente considerando que o recorrente não apresentou qualquer indício concreto de irregularidade na condução do teste.

Ademais, em seu recurso administrativo, o recorrente não questionou a aferição específica realizada pela banca, limitando-se a argumentar sobre a proximidade do resultado obtido com o mínimo exigido, o que denota reconhecimento implícito de que não atingiu o parâmetro estabelecido no edital.

Quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da eliminação por uma diferença de apenas 5 metros em percurso total de 2.400 metros, impende consignar que a fixação de critérios objetivos para avaliação dos candidatos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar tais critérios sob o argumento de que a diferença foi mínima, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

Com efeito, permitir a aprovação do recorrente tendo percorrido distância inferior à mínima exigida configuraria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos que também podem ter ficado a poucos metros do limite estabelecido e foram eliminados, comprometendo a lisura e a credibilidade do certame.

No que tange à alegação de inversão indevida do ônus da prova, cumpre destacar que, em matéria de concurso público, vigora a presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao candidato que alega a existência de irregularidade o ônus de comprová-la, o que não ocorreu no caso em tela.

A alegação do recorrente de que haveria falhas na contagem e na demarcação da pista não se sustenta, uma vez que não apresentou qualquer prova concreta nesse sentido. Ademais, conforme destacado pelo Município de Várzea Grande em sua contestação, no dia do teste não houve nenhum apontamento sobre a ausência de marcações na pista ou quaisquer outras questões sobre a contagem ou controle dos exercícios, tendo o questionamento surgido apenas após o resultado insatisfatório.

Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da vinculação ao edital é corolário dos princípios da legalidade e da impessoalidade, razão pela qual a Administração não pode flexibilizar as regras editalícias em favor de determinado candidato, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica que devem nortear os concursos públicos.

Nesse sentido, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que reprovou o recorrente no Teste de Aptidão Física, impõe-se a manutenção da decisão administrativa em respeito aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MORAL E SOCIAL NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PREVISÃO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1. O Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) prevê, nos seus itens 16.3 e 16.5, que somente serão recomendados os candidatos que possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Entretanto, arquivado aquele, embora elidida a imputabilidade penal, isso não abona e/ou relativiza os atos incontestavelmente praticados e que maculam a conduta moral e social do candidato, pelo que a conclusão como “não recomendado” para o cargo não implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, notadamente em se tratando de concurso para cargo inerente à segurança pública.

3. Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1041432-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INVESTIMENTO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARGO DE VIGILÂNCIA. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. INCAPACIDADE FÍSICA (ORTOPÉDICA) E AUDITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença na qual o pleito autoral para a nomeação do recorrente em concurso público foi julgado improcedente, sob o fundamento de não ter sido comprovado direito a convocação em face da perícia médica estatal ter considerado o candidato inapto para o cargo de vigilante, conclusão gerada por incapacidade física (ortopédica) e auditiva.

2. Registro que o laudo realizado pela perícia do certame (id. 56194663), concluiu a inaptidão do recorrente em 09/04/2018 e com a seguinte observação. “Candidato apresenta perda auditiva aos exames audiológicos e, também, limitações físicas, conforme laudo médico ortopédico apresentado e que, no momento, impossibilita o exercício das atribuições do cargo”.

3. Sustenta o recorrente que no caso em tela, a conclusão da avaliação médica de inaptidão teria sido realizada por um profissional clínico geral e que, outros especialistas nas áreas questionadas teriam apresentado conclusões diversas em avaliações as quais o recorrente se submeteu (id. 56194668).

4. Os laudos apresentados pelo recorrente (id. 56194668), datam respectivamente de: 05/06/2009, 02/06/2009, 03/04/2018, 09/04/2018 e 12/03/2018.

5. No laudo apresentado pelo recorrente datado de 03/04/2018 (id. 56194668 – pág. 09), o médico otorrinolaringologista concluiu que o recorrente estaria dentro dos parâmetros de normalidade, ressaltando rebaixamento em periféricos agudos no ouvido esquerdo.

6. Quanto ao laudo ortopédico, confeccionado por médico ortopedista em 12/03/2018 (id. 56194668 – pág. 10) a conclusão é de que o recorrente não tem restrição para realizar esforço físico. Todavia, o profissional relatou a existência de queixa de dor leve por parte do paciente, diferença de altura de ombros, alteração no triângulo de tale devido a escoliose leve.

7. O edital foi publicado com a previsão de que, a posse estaria condicionada a inspeção de saúde, nos seguintes termos “15.6. A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015.” (id. 56194660 – pág. 27)

8. Logo, observando os laudos médicos apresentados pelo recorrente, não é possível acolher a tese de sua aptidão física, pois os profissionais responsáveis pela emissão dos mesmos, não afirmaram que o recorrente estaria apto a função, atendendo os ditames do certame que pretendia a aprovação para o exercício da posse.

9. Ademais, apesar do autor estar apto para atividade laboral, aliado ao destaque realizados em ambos os laudos, de que o recorrente possui diminuída capacidade auditiva e leve alteração ortopédica apenas reafirma a conclusão do laudo estatal de que, o autor estaria inapto, dentro dos limites do certame, para aquela função pretendida, por alterações ortopédicas e auditivas.

10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a alegada inaptidão arbitrária, ou erro na conclusão do laudo médico, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial.

11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.”
(N.U 1030465-39.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a validade de avaliação psicológica depende de três fatores de concorrência obrigatória, a saber, que haja previsão legal e editalícia, que os seus critérios de avaliação sejam minimanente objetivos e que seja possível ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável." (STJ - RMS: 53857 BA 2017/0083636-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017).

2. No caso em análise o exame psicológico se encontra revestido de legalidade, eis que atendeu os três padrões necessários, quais sejam: a previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados, bem como possibilitou ao candidato conhecer e impugnar os motivos ensejadores do resultado desfavorável.

3. A respeito eis o entendimento jurisprudencial do TJMT, in verbis:

"Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovada a ausência de cunho científico e ou de vícios na realização do exame, os quais dependeriam de dilação probatória." (Ap 106221/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). (N.U 0002883-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

1. Existindo previsão legal e editalícia para o exame psicotécnico, além de os critérios adotados para a avaliação terem sido objetivos e existindo a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, afigura-se legal a exclusão do candidato considerado inapto no exame psicotécnico. 2. ... 3.Recurso desprovido.(N.U 0017408-10.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “É pertinente e relevante a realização do exame psicológico, pois visa a afastar os candidatos com perfil incompatível com as atribuições inerentes ao cargo almejado. No presente caso, não vislumbro que o ato tenha sido arbitrário, parcial ou ilógico, pois houve razoável fundamentação de seu resultado (ID 2457156). Ademais, o autor teve as mesmas oportunidades dos demais candidatos que participaram desta fase avaliativa. Desta forma, diante das provas carreadas aos autos, entendo que a avaliação obedeceu aos critérios editalícios, o qual vincula Administração e Candidato”.

5. De acordo com o requerimento administrativo protocolado pelo próprio candidato, este informa que não “conseguiu se concentrar” para a realização dos testes em razão de uma forte chuva, conforme abaixo se vê:

6. Desta forma, não há como acolher o pedido para realização de novo teste psicológico para o candidato em questão, pois fere o princípio da isonomia, tendo em vista que os demais candidatos conseguiram concluir a fase do certame, independentemente das condições climáticas.

7. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.”
(N.U 8011175-63.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025